Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809315-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SILVANO POTIGUARA SILVA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE
DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA
. IDOSO. LEGALIDADE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809315-91.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:

SILVANO POTIGUARA SILVA DO VALE

ADVOGADOS: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS, HUGO PINTO BARROSO E OUTRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... e
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SILVANO POTIGUARA SILVA DO VALE, inconformado com a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Diz o Recorrente que: “O valor que está sendo discutido no processo de origem é de R$1.094,38 (mil e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) e caso o Agravante estivesse sendo cobrado pelo último valor, é certo que não teria ajuizado a ação de origem. O que se percebe é que por nítida má fé, ou por equívoco, a Agravante informou Id 2659535 que o valor referente à mensalidade

seria de R$ 486,90 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) e acabou por levar este juízo a erro, tornando a decisão contraditória e equivocada. Ato contínuo a Resolução Normativa 63/2003 institui dez faixas de idade em que poderão ocorrer reajustes, e como bem explanado por Vossa Excelência, para o caso em análise a vedação de reajuste, entre as faixas 7 e 10, superior à soma dos reajustes realizados entre as faixas 1 a 7”.

Diante do exposto requer que esta nobre Desembargadora Relatora se manifeste acerca das contradições apontadas, e que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração com efeito modificativo

e ainda negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Unimed.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE SETEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809315-91.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:

SILVANO POTIGUARA SILVA DO VALE

ADVOGADOS: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS, HUGO PINTO BARROSO E OUTRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... e
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, ou corrigir erro material constante do ato jurisdicional apontado.

Não lhes sendo atribuído, pelas normas processuais vigentes, caráter infringente, não se prestam à correção de eventual equívoco de julgamento.

No caso em tela, o que pretende a Embargante - como se infere de suas razões recursais - é a modificação do aresto embargado, de modo a ser alterado o rumo do julgamento.

Sobre a questão assim decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua 1.ª Turma, em acórdão unânime relatado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, proferido no Resp 15.774-0-SP-EDcl, publicado no D.J.U. de 22.11.93, pág. 24.895, 2ª col.:

"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição." (apud Theotônio Negrão, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Editora Saraiva, 29ª edição, pág. 443, em nota nº 3b. ao art. 535 do CPC).

Ainda que assim não fosse, inexistem no aresto embargado, a meu ver, os alegados vícios de contradição ou omissão.

Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio desse remédio recursal.

Pois bem, apesar do erro material,
referente ao valor da mensalidade, equivocadamente

expresso como de R$ 486,90 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), quando em verdade o valor cobrado é de R$1.094,38 (mil e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), tal equívoco, não é motivo para modificar a decisão, pois
não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária do Embargante, conforme jurisprudência do STJ, abaixo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1.
A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Observa-se pelo Contrato assinado entre as partes, que o recorrente, em tese, já tinha ciência da existência de aumento por faixa etária, bem como do percentual tabelado a ser aplicado quando completasse 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Com efeito, o percentual de majoração precisa ser justificado atuarialmente, de forma a permitir a continuidade contratual para o idoso, o que se observa nos autos.

Assim, entendo que, apesar da bem elaborada peça recursal, no presente caso, não há vícios de contradição ou omissão apontados, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à baila.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

de setembro de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 08/11/2021